Tribunal: TJSP
Processo: 2017333-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRANSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSALIDADE. Ajuizamento de ação de reparação de danos em face da proprietária do veículo constante dos órgãos de trânsito e dos adquirentes do bem. Comprovação pela proprietária constante dos órgãos de trânsito de alienação do

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRANSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSALIDADE. Ajuizamento de ação de reparação de danos em face da proprietária do veículo constante dos órgãos de trânsito e dos adquirentes do bem. Comprovação pela proprietária constante dos órgãos de trânsito de alienação do bem há muito aos demais demandados, quando recaia sobre o veículo saldo de financiamento bancário em aberto, o qual impedia a imediata transferência de propriedade administrativa junto aos órgãos de trânsito. Elementos de prova indicativos de que os autores tinham conhecimento da alienação antes mesmo de proporem a ação. Assim, reconhecida a ilegitimidade passiva da ex-proprietária, cabe aos autores arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos dela, pela causalidade, observada a gratuidade de justiça incidente. Decisão agravada, que impôs aos autores o custeio processual da parte excluída da lide, mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.